Tribunal: CARF
Processo: 15374.954062/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.954062/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.277 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTURA NORBERTO ODEBRECHT S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios após a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo na legislação de
regência e deve ser rejeitado pelo julgador administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
PELA PARTE QUE ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte
que alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As
diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora, quando esta
vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas trazidas ao autos
e que demandem novos esclarecimentos por parte do sujeito passivo ou da
autoridade fiscal competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.954062/2009-17
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 21655.11971.141106.1.3.04-3057, transmitida em 14/11/2006, de
crédito de R$ 576.781,58, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente, em 14/11/2005, a título de Contribuição para o PIS, atinente ao período
de apuração 10/2005, com débitos de Cofins, referentes ao período de apuração 10/2006
nos valores de R$ 205.788,03 e R$ 455.145,98.
Por meio do Despacho Decisório emitido em 24/08/2009 (fl. 46), não foi homologada a
compensação declarada, ao argumento de que o crédito analisado foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/31, na qual alega, em síntese, que:
- Inicialmente, cumpre ressalvar que a realização do recolhimento "sub judice", no valor
de R$ 576.781,58, em 14.11.2005, é incontroversa nestes autos, uma vez que foi
reconhecida expressamente pela fiscalização no despacho decisório.
- A despeito disto, a fim de que não reste qualquer dúvida a este respeito, a requerente
anexa a esta defesa o respectivo comprovante, correspondente ao valor exato do pedido
em tela (doc. 2).
- No tocante ao direito à restituição e compensação, a requerente esclarece que, em sua
DCTF relativa ao período de apuração de outubro de 2005, em suas páginas 89 a 92
(doc. 3) foi informado, por escusável lapso, que o débito de contribuição ao PIS apurado
no período, tanto no regime cumulativo como no não-cumulativo, correspondia ao
montante total de R$ 1.039.056,79.
- Outrossim, a quitação deste débito teria sido feita através de diversos recolhimentos,
todos discriminados na declaração, dentre os quais o de R$ 576.781,58 (DCTF out/2005
- pg. 90).
- Todavia, na indicação do valor do débito na DCTF, a requerente não efetuou o
desconto dos créditos apurados no regime não-cumulativo, bem como não deduziu as
quantias relativas às retenções na fonte da contribuição ao PIS efetuadas por órgãos
públicos e por pessoas jurídicas de direito privado.
- Ao perceber o erro cometido, bem como a realização de recolhimento indevido, a
requerente procedeu à retificação de seu demonstrativo de apuração das contribuições
sociais - DACON do período "sub judice" (docs. 4 e 5 - página 8), em que foi indicado
que o somatório dos créditos a serem deduzidos perfaziam R$ 427.272,14, bem como
que as retenções na fonte ocorridas no período somavam R$ 165.200,50.
- Outrossim, com a exclusão de tais quantias, o débito a pagar inicialmente apurado foi
reduzido para R$ 462.275.19.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Como a requerente efetivamente realizou o recolhimento de R$ 1.039.056,79, em
consonância com a relação de DARF's constante da DCTF, é indubitável que o
montante de R$ 576.781,58, correspondente à diferença entre o valor pago e o débito
remanescente, é passível de restituição.
- O seguinte quadro, elaborado em conformidade com a ficha 11B do DACON relativo
ao 4o trimestre de 2005, evidencia a correta apuração da contribuição ao PIS no mês de
outubro:

- O demonstrativo abaixo, por sua vez, confronta os recolhimentos de contribuição ao
PIS efetuados com o valor a pagar, tal como informado no DACON, indicando o
montante passível de restituição:

- Como se vê, o valor do crédito apurado pela requerente, na forma do quadro acima, é
de R$ 576.781,58, correspondente ao montante exato do pedido de restituição em foco,
cujo direito é inegável.
- Cumpre salientar que, como exposto acima, a requerente procedeu à retificação de seu
DACON, indicando os valores dos créditos a serem descontados e das retenções a serem
deduzidas, o que culminou na percepção da existência de recolhimento indevido.
- A despeito disto, por escusável lapso a requerente não efetuou, antes de pleitear a
restituição, a retificação de sua DCTF relativa ao mês de outubro de 2005, a fim de
deixá-la em consonância com o DACON.
- Tal equívoco teria sido facilmente constatado pela fiscalização caso os dois
documentos tivessem sido analisados em conjunto, o que não foi feito, e tampouco a
requerente foi intimada a prestar esclarecimentos acerca dos fundamentos que amparam
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

seu pedido de restituição, em conformidade com o disposto no artigo 65 da Instrução
Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008.
- Não obstante isto, não se pode olvidar que os erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento de declarações, quando efetivamente comprovados, não são capazes de
criar ou extinguir obrigações no âmbito do Direito Tributário e, portanto, não ensejam a
realização de glosas fiscais.
- Com efeito, o entendimento acima exposto é pacifico na jurisprudência dos antigos
Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
- Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões:
• acórdão n. 104-12877, de 16.1.1996, da 4a Câmara do antigo 1o Conselho de
Contribuintes:
"IRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ERRO DE FATO - É de
ser admitido o erro de fato para conduzir à revisão do lançamento, eis que, se o
lançamento há de ser feito de acordo com o tipo abstrato da norma, há de
conformar-se à realidade fática. Uma vez comprovado o erro cometido no
preenchimento da declaração, pela troca de moedas, não procede o lançamento
suplementar de imposto de renda." (grifos da requerente)
• acórdão n. 105-11154, de 26.2.1997, da 5a Câmara do antigo 1o Conselho de
Contribuintes:
"RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO - Erro material, cometido pelo
contribuinte, no preenchimento de sua declaração de rendimentos, devida e
perfeitamente comprovado, evidencia simples engano, justificando a sua
correção, não podendo ser usado pelo fisco para impor tributação, pela
inocorrência do fato gerador conforme previsto em lei."
• acórdão n. 107-07862, de 11.11.2004, da 7a Câmara do antigo 1o Conselho de
Contribuintes:
"IRPJ
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS- Devidamente comprovada a ocorrência de erro no
preenchimento da declaração de rendimentos da pessoa jurídica que ensejou o
lançamento de imposto parcialmente indevido, consoante prova acostada aos
autos e diligência realizada pela fiscalização, confirmando o evento, é de se
negar provimento ao recurso necessário interposto pelo julgador "a quo" contra
a decisão que dispensou parte do crédito tributário da Fazenda Nacional."
O acórdão n. 103-09732, de 6.11.1989, proferido pela 3a Câmara do antigo 1o Conselho
de Contribuintes merece destaque, uma vez que abordou com precisão a questão do erro
no direito tributário. Confira-se:
"IRPJ - ERRO DE PROCEDIMENTO AMPLITUDE DA IMPUGNAÇÃO -
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - REMESSAS PARA O EXTERIOR -
ASSUNÇÃO DO ÔNUS - A lei não proíbe o ser humano de errar: seria
antinatural se o fizesse; apenas comina sanções mais ou menos desagradáveis
segundo os comportamentos e atitudes que deseja inibir ou incentivar.
Todo erro ou equívoco deve ser reparado tanto quanto possível da forma a
menos injusta possível tanto para o fisco quanto para o contribuinte. O art. 516
do RIR/80 é de conteúdo mais instrumental que de direito material: objetiva
resguardar estabilidade nas relações entre a administração e os contribuintes
no que concerne aos lançamentos feitos com base nas declarações prestadas por
estes últimos. Não inibe porém a correção de erros ou as retificações
necessárias, comprovadamente devidas, mormente aquelas relacionadas com a
definição do conteúdo material e quantitativo do fato gerador do imposto de
renda e determinação de sua base de cálculo Aumento ou redução do tributo
nesses casos é conseqüência e não finalidade ou razão mesma de ser das
retificações ou correções devidas.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

O fato gerador do imposto de renda é a situação objetivamente definida na lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência. Erros ou equívocos, em
princípio, por si, não são causa de nascimento da obrigação tributária:
princípio da legalidade. Por outro lado, o âmbito do procedimento da
impugnação é amplo, compreendendo os aspectos materiais e procedimentais da
cobrança.
Comprovado o erro ou equívoco no compensar (abater) diretamente do imposto
de renda devido pelo regime de declaração (assim, pelo mais), legítima a
pretensão do contribuinte de então deduzir da respectiva base de cálculo do
tributo o imposto de que se trata, por sua natureza dedutível segundo a lei,
constatação oficial feita e mesmo sua melhor interpretação pelas autoridades
(PN CST 02/80).
Imposto de renda devido na fonte quando a pessoa jurídica assume o ônus do
imposto e o rendimento pago ou creditado a terceiro seja dedutível como custo
ou despesa." (grifos da requerente)
- Pela análise das decisões acima transcritas, é possível verificar que:
• a legislação não proíbe o ser humano de errar, permitindo que os erros e
equívocos por ele cometidos sejam devidamente corrigidos;
• no que diz respeito ao direito tributário, a jurisprudência entende que os erros
ou equívocos cometidos pelo sujeito passivo não dão origem à obrigação
tributária, pois, nesses casos, a realidade fática não se subsume à hipótese legal; e
• os erros ou equívocos devem estar devidamente comprovados pelo sujeito
passivo.
- Sendo assim, é imperioso reconhecer que o equívoco cometido pela requerente no
preenchimento de sua DCTF relativa ao mês de outubro de 2005 não pode ensejar o
indeferimento de seu pedido de restituição, bem como a não homologação das
compensações em que o crédito apurado foi utilizado, em face da demonstração do erro
ocorrido e da indicação da apuração correta da contribuição ao PIS no período "sub
judice", em consonância com as informações prestadas no DACON do 4o trimestre de
2005.
- Por todo o exposto, resta demonstrada a improcedência do despacho decisório
impugnado, em face da comprovação do direito creditório decorrente de recolhimento
indevido da contribuição ao PIS referente ao período de apuração de outubro de 2005.
- Dessa forma, a requerente requer seja a presente manifestação de inconformidade
julgada procedente, com o deferimento do pedido de restituição no valor original de R$
576.781,58 e a homologação das respectivas compensações.
- Para provar o alegado nestas razões, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de documentos e pela realização de diligências
que se mostrem necessárias.
- Em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, de 6.3.1972,
informa que não está questionando judicialmente a exigência fiscal em questão nos
autos.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro (RJ), nos termos do
Acórdão no 12-95.488, de 17/01/2018 (fls.121/129), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Por expressa disposição legal, considera-se confissão de dívida os débitos declarados
em DCTF. Qualquer alegação de erro dos valores nela declarados deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos hábeis e suficientes
para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos devidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
138/194, por meio do qual reafirma os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/08/2018 (fl.135) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/09/2018 (fl.136) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do mérito:
Inicialmente, esclarece-se que, quando se trata de PER/DCOMP, cabe ao
contribuinte comprovar a existência do crédito que pretende utilizar para compensar com o
débito, e à Administração Tributária verificar e validar o referido crédito. Por conseguinte,
confirmado o direito creditório, sobrevém a homologação, a qual extingue os débitos objeto da
compensação.
In casu, a contribuinte declarou débitos de Cofins, os quais pretende compensar
com crédito oriundo de pagamento a maior via DARF no valor de R$ 576.781,58, a título de
Contribuição para o PIS/Pasep, atinente ao período de apuração 10/2005. Para comprovar o
alegado a recorrente junta em sede de manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
comprovante de arrecadação (fl.09); DCTF retificadora (fls.10/14); Planilha discriminando
valores declarados em DACON retificador (fls. 15/31);
Todas as matérias contidas na manifestação de inconformidade, repetidas na peça
recursal e enunciadas no relatório, foram enfrentadas, de forma precisa, pela decisão de piso. Por
essa razão, com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, adoto as razões de
decidir do aresto recorrido, cujos excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Destaque-se que estes autos referem-se a processamento eletrônico de Declaração de
Compensação – DCOMP não incidente em critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizado pela autoridade competente.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte foi realizada também de forma eletrônica: comparando-se o pagamento
indicado na DCOMP com a informação de débito constante da DCTF ativa à época,
constatando-se que o DARF de recolhimento informado na DCOMP estava
integralmente utilizado para quitação do débito declarado em DCTF, não restando
créditos passíveis de compensação.
A interessada alega em 14.11.2005 recolheu, indevidamente, R$ 576.781,58 a título de
Contribuição para PIS referente ao mês de outubro de 2005.
Aduz que sua DCTF relativa ao período de apuração de outubro de 2005, foi informado,
por escusável lapso, que o débito de contribuição ao PIS apurado no período, tanto no
regime cumulativo como no não-cumulativo, correspondia ao montante total de R$
1.039.056,79.
Afirma, ainda, que na indicação do valor do débito na DCTF, a requerente não efetuou o
desconto dos créditos apurados no regime não-cumulativo, bem como não deduziu as
quantias relativas às retenções na fonte da contribuição ao PIS efetuadas por órgãos
públicos e por pessoas jurídicas de direito privado.
Esclarece que ao perceber o erro cometido, bem como a realização de recolhimento
indevido, procedeu à retificação de seu demonstrativo de apuração das contribuições
sociais - DACON do período "sub judice", em que foi indicado que o somatório dos
créditos a serem deduzidos perfaziam R$ 427.272,14, bem como que as retenções na
fonte ocorridas no período somavam R$ 165.200,50.
Conclui afirmando que, com a exclusão de tais quantias, o débito a pagar inicialmente
apurado foi reduzido para R$ 462.275.19, e que como realizou o recolhimento de R$
1.039.056,79, em consonância com a relação de DARF's constante da DCTF, é
indubitável que o montante de R$ 576.781,58, correspondente à diferença entre o valor
pago e o débito remanescente, é passível de restituição.
Evidente que, à época da entrega da DCTF, a contribuinte verificou a ocorrência do fato
gerador do tributo e apurou o montante a pagar conforme confessado, declarado e
recolhido. Para provar que houve erro de preenchimento da DCTF, teria que provar que
o que foi anteriormente declarado, confessado e recolhido não era condizente com a
realidade, e mais, que outro valor traduziria o realmente devido, ante a legislação
tributária aplicável.
Registre-se que é a escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica, sustentada pela
apresentação de documentos probatórios dos fatos, o meio pelo qual se demonstra a
efetiva base de cálculo e apuração dos tributos federais.
Não consta dos autos documentação neste sentido.
Os débitos, apresentados em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) e/ou em DCOMP – Declaração de Compensação, por expressa disposição
legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984 c/c § 1o do art. 10 da
Instrução Normativa SRF no 903, de 30/12/2008 e art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996,
respectivamente), constituem confissão de dívida e, portanto, são instrumentos hábeis e
suficientes para a exigência do crédito tributário.
As informações declaradas no DACON quando desacompanhadas dos documentos e
demonstrativos contábeis que lhe dêem sustentação, não são meio de prova se estiverem
em contradição com a DCTF ativa na data da entrega da DCOMP.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado, haja vista que
a impugnante não apresentou seus registros contábeis.
No caso específico da compensação o Código Tributário Nacional estabelece o seguinte
em seu art. 170:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, somente podem ser utilizados para compensação créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
O direito à restituição e à compensação, nos termos estatuídos pelos arts. 165, inciso I, e
170 do CTN, foi, basicamente, normatizado inicialmente pela Lei no 8.383, de 1991,
posteriormente pela Lei no 9.430, de 1996, e, mais recentemente, pelo art. 49 da MP no
66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de 2002).
Atente-se que o art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelos
contribuintes a fim de que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional:
que os créditos estejam revestidos de liquidez e certeza.
Assim, a certeza do direito à restituição/compensação, no caso, diz respeito ao fato de
entender-se ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao que deveria
ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da RFB acatar tal
entendimento.
Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, seja através de guias de pagamento (ou de controles internos da RFB
confirmando a efetivação dos recolhimentos), seja através da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores. Ocorre que a interessada não trouxe
ao processo qualquer prova conclusiva a propósito das bases de cálculo da Cofins para o
período em que alega o direito creditório, não se podendo operar, portanto, a liquidez e
certeza de seus eventuais créditos.
Mostra-se assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato
possam comprovar-se documentalmente.
Em conseqüência, fica prejudicada a confirmação de indébito quanto aos fato gerador
apontado, visto não ser possível fazer nenhuma confrontação de dados se o contribuinte
não apresenta qualquer documentação que permita a comprovação do indébito.
Ademais, a título de esclarecimento, não está o Fisco obrigado a produzir qualquer
prova a favor do contribuinte, eis que o ônus é deste, já que cabe ao autor da ação
provar o que alega, cabendo citar o art. 373, do CPC, que a seguir se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Doutrinariamente podemos apontar o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra
Curso de Direito Processual Civil, 35a edição, volume I, p. 374, que assim ensina:
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretende que seja aplicado na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do
autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa
da prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do
fato constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probate absolvitur reus.
No caso em tela, a interessada deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito pleiteado, sob
pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é a
liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, a interessada limitou-se a afirmar que efetuou
pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o novo
valor do tributo devido.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório, que não homologa a compensação em questão.
De tudo que foi dito, cumpre esclarecer ainda, que este Conselho possui pacífica
jurisprudência, tanto nas turmas ordinárias (e.g. Acórdãos 3302-007.911, 3803003.964) como na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303005.519), no sentido de que a
retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições - DACON posterior ao Despacho
Decisório não impediria o deferimento do crédito quando acompanhada de provas documentais
comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal entendimento
funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informam a Receita Federal do Brasil sobre a
apuração da Contribuição ao PIS. Em outros termos, sua função é de refletir a situação do
recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente além as notas fiscais os livros fiscais onde
estão registradas as referidas notas, bem como as guias de retenção. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Dessarte, não tendo plenamente comprovada pela recorrente a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
A recorrente protesta também, pela juntada de outros documentos, relacionados ao
período relativo ao crédito apurado (10/2005), que comprovam o direito alegado. Ora, se
retificou a DACON posteriormente ao Despacho Decisório, deveria ter trazido aos autos, em
momento oportuno (§4o, art. 16, Decreto no 70.235/72), os documentos que embasaram o erro
constatado na referida declaração original, a fim de provar a existência do crédito que diz
possuir, mas preferiu apenas protestar pela produção da prova.
Descabe, portanto, o pedido genérico de juntada de novos elementos probatórios a
qualquer momento, sem que se demonstre a ocorrência das hipóteses de exceção da regra geral
de preclusão deve ser indeferido.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas
as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil
fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Por isso,
não há falar-se de homologação da compensação.
III – Da conclusão:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.277 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.954062/2009-17

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital